Tribunal: TJDFT
Processo: 0762849-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECRETO N. 37.770/2016. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a conceder a progressão funcional da parte autora, da 1a para a Classe Especial da carreira, considerando a atribuição de 40 pontos na avaliação de desempenho de 2023 realizada pela servidora.
2. O fato relevante. O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que a parte autora não atingiu a pontuação mínima exigida pelo Decreto n. 37.770/2016 para a concessão de promoção funcional. Alega que a avaliação de desempenho de 2023 foi lançada extemporaneamente no sistema informacional, motivo pelo qual a nota da servidora não foi contabilizada no resultado final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, para a promoção funcional, da utilização da nota atribuída à parte autora por ocasião da avaliação de desempenho do ano de 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 8o, II, “c”, do Decreto n. 37.770/25016, que regulamenta a promoção funcional dos servidores públicos do Distrito Federal, para ser promovido o servidor terá que obter, no mínimo, 90 pontos da 1a para a Classe Especial, para os cargos cuja exigência de escolaridade corresponde ao nível superior. Preceitua, ainda, o parágrafo primeiro que a pontuação será aplicada observando-se o cumprimento dos requisitos relativos a cada fator de merecimento a que se refere o Anexo II. De acordo com as disposições fixadas no anexo, serão atribuídos 40 pontos em caso de avaliação com conceito considerado excelente.
5. No caso em análise, a parte recorrida alcançou o resultado “excelente” na avaliação de desempenho no período do interstício utilizado para fins de promoção funcional. Todavia, a Subcomissão de Avaliação de Desempenho e Promoção Funcional da Superintendência Regional da Saúde Central computou apenas 25 pontos para a média de avaliação de desempenho da servidora, ao argumento de que não constava no processo administrativo de progressão funcional a avaliação de desempenho de 2023 e, por esse motivo, não foi considerada na avaliação final, realizada em abril de 2024 (ID 70350067).
6. Os documentos anexados indicam que a avaliação de desempenho referente ao ano de 2023 foi realizada pela chefia imediata em 11/11/2023, com a informação de que o documento foi encaminhado sem a assinatura da servidora, pois ela estava em período de férias. Por esse motivo, a Subcomissão devolveu o documento para aguardar o retorno da servidora e o posterior reenvio da avaliação, que foi assinada por ela em 5/2/2024 (ID 70350069, p. 8-12).
7. Nesse cenário, não há razão para que a avaliação de desempenho da recorrida, concluída desde fevereiro de 2024, não tenha sido considerada. A Administração Pública, na análise do requerimento administrativo de progressão funcional, deve basear-se nos documentos apresentados, não podendo a servidora ser prejudicada pela desídia da Administração em registrar no sistema avaliação já finalizada. Demais disso, como bem concluiu a sentença vergastada, a Administração Pública ao “motivar que a avaliação de desempenho de 2023 da parte autora ‘não constava’ no sistema, a parte ré incorreu em vício de motivação, já que dita avaliação constava, ou no mínimo deveria constar, em 05/02/24, data anterior à apreciação do pedido de progressão funcional da parte autora”. Logo, não merece acolhimento o recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Recorrente isento de custas. Responderá pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 37.770/25016, art. 8o, II, “c”.